Tribunal: TJPA
Processo: 0003415-16.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2021-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003415-16.2017.8.14.0006

APELANTE: CARMEN SILVA DA COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO BMG SA, BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A., ITAU UNIBANCO S.A.

REPRESENTANTE: BANCO BMG S.A., BANCO BMG S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA –
RECURSO DE APELAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
–
PRELIMINAR DE PREJUDICIAL DE MÉRITO
–
REJEITADA
– APLICAÇÃO DO ARTIGO 27 DE CDC – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL –
MÉRITO
–

RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO FRAUDULENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –

RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
SÚMULA 479 DO STJ –
DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) – VALOR EXACERBADO –

MINORAÇÃO – CABIMENTO – VALOR MINORADO PARA R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) -
RECURSO ADESIVO DA AUTORA
– MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – DESCABIMENTO – QUANTUN INDENIZATÓRIO ANALISADO NO RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – MAJORAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL – DESCABIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECIPROCA -–
RECURSO DE APELAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
–
RECURSO ADESIVO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso de Apelação da Instituição Financeira

Preliminar de Prejudicial de mérito

1. In casu,
a obrigação é de trato sucessivo e, o termo inicial para a análise da
prescrição
do
direito autoral
é a data correspondente ao vencimento da última parcela descontada, aplicando-se assim, na hipótese o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor e, não os artigos
dos artigos 189 e 206, §3º, IV ou V, do CPC, como entende a instituição financeira, impondo-se assim, a rejeição da preliminar.

Mérito

2. Instituição financeira que deve assumir o risco do negócio e tomar todos os cuidados necessários no sentido de evitar fraudes, sob pena de responder objetivamente pela falha na prestação do serviço. Aplicação da Súmula 479 do STJ.

3.
In casu
, c
ompulsando os autos, infere-se que tendo sido juntado pela autora/apelada extrato do Instituto Nacional do seguro Social – INSS, onde consta o empréstimo em questão e o número de parcelas descontadas (ID 6807133), recairia a parte apelante/apelado o múnus de comprovar a regularidade da celebração do contrato, ônus do qual não se desincumbiu, eis que limitou-se a colacionar aos autos cópia de comprovante de operação (ID 6807141) e demonstrativos de pagamentos (ID 6807141), desprovidos de assinatura, que evidenciam

apenas a existência do empréstimo e não sua regularidade.

4. Assim, alegada a não celebração do contrato e comprovados os descontos efetuados, cabia ao demandado comprovar que adotou todas as medidas para comprovar a legitimidade do empréstimo, o que não restou evidenciado nos autos.

5.

Desse modo, configurada a ocorrência de falha na prestação de serviço pela instituição financeira,
restando caracterizado na hipótese em exame, o dano moral na modalidade
in re ipsa
, razão pela qual desnecessária a comprovação do prejuízo, embora esses sejam evidentes no caso em tela.

6.
Dessa forma, constatada a fraude nas operações financeiras, além da caracterização do dano extrapatrimonial
in re ipsa
a ensejar
o dever de indenizar, é imperativo a declaração de inexistência dos débitos e, por conseguinte, a restituição dos valores descontados indevidamente da conta bancária da correntista, ora apelante/apelada.

7.
Destarte, tem-se que o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais
no importe total de R$15.000,00 (quinze mil reais), mostra-se excessivo, ensejando ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo a pretensão da instituição financeira ser acolhida nesse ponto, razão pela qual, entendo que o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), revela-se suficiente para reparar dos danos sofridos pela autora, devendo a sentença ser reformada neste capítulo.

Recurso Adesivo da Autora

8.
Pretende a autora majoração do quantum indenizatório para o importe de R$30.000,00 (trinta mil reais), no entanto, a adequação do

valor indenizatório já foi devidamente apreciada no recuso de apelação da instituição financeira, restando minorada a condenação de R$15.000,00 (quinze mil reais) para
R$10.000,00 (dez mil reais), em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não havendo que se falar

em majoração.

9.
In casu
, em questão a autora, ora apelante/apelada, ajuizou ação originária em face dos bancos: BMG, BCV e ITAÚ, afirmando a existência de fraudes na contratação dos empréstimos consignados e, ao analisar a demanda, o Juízo de origem observou que os contratos questionados em face dos 02 (dois) últimos bancos estariam prescritos e, 1 (um) dos 6 (seis) contratos questionados em face do Banco BMG prescritos, caracterizando assim, a ocorrência de sucumbência reciproca.

10.Assim, considerando a existência de sucumbência reciproca, o valor fixado no importe de 8% (oito por cento) pelo Juízo de origem sob o valor da condenação, revela-se adequado e em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não havendo que se falar em majoração.

11 – Recursos de Apelação e Adesivo
Conhecidos
para:

11.1
– Dar Parcial Provimento
ao Recurso de Apelação da Instituição Financeira, minorando o valor fixado a título de danos morais de R$15.000,00 (quinze mil reais) para R$10.000,00 (dez mil reais).

11.2 –
Negar Provimento
ao
Recurso Adesivo da autora
, mantendo a sentença em todos os seus demais termos.
É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL e RECURSO ADESIVO,
tendo como apelantes/apelados
BANCO BMG S.A

e

CARMEN SILVA DA COSTA
, respectivamente.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação
e
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao
Recurso Adesivo
nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 16 de novembro de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003415-16.2017.8.14.0006

APELANTE/APELADA:
CARMEN SILVA DA COSTA

APELADO/APELANTE:
BANCO BMG S.A

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
BANCO BMG SA
e
RECURSO ADESIVO
interposto por
CARMEN SILVA DA COSTA
, inconformados com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Ananindeua/PA que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, ajuizada pela segunda apelante,

julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

Carmem Silva da Costa ajuizou a ação mencionada alhures, afirmando ser aposentada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), percebendo benefício no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, através da conta corrente nº9853-1, Agencia nº 2123-7 – Banco do Brasil, e, que, após consultar o INSS e sua agência bancaria, constatou a existência de vários descontos consignados em seu benefício previdenciário, oriundos de empréstimos realizados junto aos Bancos BMG, BCV e ITAÚ.

Acrescentou que, em relação ao Banco BMG, chegou a formalizar pedido administrativo para que houvesse o cancelamento dos empréstimos consignados nº 237574846 e 237774683, tendo a instituição financeira informado que os referidos empréstimos teriam sido efetuados para saldar as parcelas vencidas dos contratos nº 213028394 e 2129289922, condicionando o cancelamento daqueles contratos à reabertura destes.

Alegou ainda ser de responsabilidade das instituições financeiras a verificação da veracidade dos dados e documentos pessoais apresentados pelos interessados em abrir contas, para obtenção de empréstimos ou cartão de crédito, no momento da contratação.

Pleiteou, assim, liminarmente tutela de urgência para que os Bancos BMG e Itaú suspendessem os descontos realizados em seu benefício previdenciário/Conta bancária, bem como se abstivessem de efetuar qualquer cobrança em relação aos contratos objetos do litígio, e ainda fossem impedidos de negativar o nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito e, no mérito, a condenação dos requeridos em danos morais no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), a devolução dos valores descontados em dobro, bem como a condenação dos requeridos em custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Juntou a autora documentos para subsidiar seu pleito.

O magistrado
a quo
deferiu o pedido de tutela antecipada (ID 6807135), determinando que os requeridos suspendessem os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora, bem como se abstivessem de incluir o nome da requerente nos cadastros de inadimplentes e de efetuarem cobrança em relação ao débito discutido nos autos, sob pena de multa diária no valor de R$8.000,00 (oito mil reais).

Audiência realizada (ID 6807137).

Contestação apresentada pelos requeridos (IDs 6807137, 6807138 e 6807139).

Por sua vez, a autora apresentou replica a contestação (ID
6807143).

O feito seguiu o seu trâmite regular até a prolação da sentença (ID 6807149), que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, declarando a prescrição do contrato nº 46706331/07999, em face da segunda ré Banco Crédito – BCV S.A, bem como prescrição da pretensão da autora em face do contrato nº 192626552; declarou a inexistência da relação jurídica entre a autora e o primeiro réu, Banco MBG S.A., no tocante aos contratos Nº 212928922, 213028394, 237571846, 237774683 e 23874975, bem como a inexigibidade de valores referentes aos referidos contratos, condenando o primeiro réu Banco BMG S.A, a restituição em dobro, em repetição de indébito,

os valores descontados do benefício da autora aos contratos declarados inexistentes, bem como condenou ao pagamento de indenização a titulo de danos morais, no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Condenou, ainda, as partes rés ao pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em 8% (oito por cento) sobre o valor da condenação, e a parte autora em verbas sucumbenciais em 2% (dois por cento), que, restaram suspensos em razão desta ser beneficiária da gratuidade de justiça.

Inconformado,
BANCO BMG S.A

interpôs recurso de Apelação (ID
6807151
).

Afirma, preliminarmente, que a parte autora busca discutir valores que lhe teriam sido cobrados em pretensa violação ao seu direito, pretensão esta que estaria prescrita, por foça da aplicação dos artigos 189 e 206, §3º, IV ou V, do CPC.

No mérito, alega que o contrato objeto de questionamento é perfeito e acabado, uma vez que foi realizado dentro das formalidades legais exigidas, tendo a apelada tomado ciência previamente dos direitos e obrigações que o contrato geraria.

Sustenta que a apelada não juntou na exordial documentos que comprovasse a veracidade de suas alegações. Não comprovou que os contratos foram firmados sem a sua anuência, deixando de fazer prova de que os descontos são indevidos. Os históricos de consignação juntado nos autos, não serviriam para comprovar que sofrera descontos ou não, razão pela qual não merecer prosperar suas alegações.

Anui que o paragrafo único do artigo 42 da Lei nº 8.078/90, prevê que o consumidor é beneficiário a repetição de indébito na hipótese de cobrança indevida, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, devendo ser comprovada a má-fé do credor, situação esta, que não restou comprovada no caso em questão.

Assevera não ter havido qualquer desdobramento em razão do envio do cartão objeto da lide, não tendo a parte autora comprovado ter sofrido efeito pratico grave, lesivo à sua moral, à sua dignidade ou ao seu equilíbrio emocional, salientando ainda, que caso se entenda pela existência de qualquer vicio na prestação do serviço, não se extrai da narrativa da autora, qualquer violação a aspectos da personalidade ou à dignidade da requerente, enquadrando-se tal situação como mero inadimplemento contratual e/ou mero aborrecimento da vida cotidiana, não se justificando o pleito de dano moral.

Ressalta que em atenção ao princípio da eventualidade, ainda que, se estivesse diante de um caso que ensejasse indenização por danos morais, o valor fixado deve observar os parâmetros da razoabilidade sob pena de gerar enriquecimento sem causa e, a conduta praticada não justifica condenação no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), devendo tal valor ser minorado.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso de apelação, para cassar a sentença, ora guerreada, julgando improcedente a pretensão da autora, acolhendo a preliminar de prescrição e, alternativamente a reforma da sentença, com fim de reformar o quantum arbitrado a título de danos morais e que a restituição dos valores descontados seja de forma simples.

CARMEM SILVA DA COSTA
, por sua vez, apresentou conjuntamente Contrarrazões e Recurso Adesivo (ID 6807153).

Em contrarrazões arguiu não merecer provimento o recurso de apelação interposto pelo Banco BMG, tendo em vista a ausência de prescrição da pretensão autoral, eis que se trata de relação de consumo, nos termos do artigo 27 do CDC, e não a forma prevista no artigo 206 do CC. J

Com relação ao apelo adesivo, pleiteia o provimento do recurso para que seja reformada a sentença vergastada, majorando os danos de R$15.000,00 (quinze mil reais) para R$30.000,00 (trinta mil reais), bem como os honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, conforme dispõe o art. 85 §2º do CPC/2015.

Em contrarrazões (ID 6807154), pugna o Banco BMG/apelado pelo total desprovimento do recurso adesivo, reconhecendo sua ilegitimidade passiva, para extinguir o feito nos termos do artigo 485, IV e VI, do CPC e, alternativamente seja negado provimento ao apelo da autora, reconhecendo a improcedência da demanda.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

Instada a se manifestar (ID
6776468
), a Douta Procuradoria de Justiça arguiu inexistir interesse público a ensejar a sua intervenção (ID
6872734
).

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes/apelados, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta decisão foi publicada já na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU BANCO BMG

Antes de adentrar ao mérito do recurso, analiso a questão preliminar suscitada pela instituição financeira apelante/apelado.

PRELIMINAR DE PREJUDICIAL DE MÉRITO

Consta das razões arguidas pela instituição financeira apelante a preliminar de prejudicial de mérito, uma vez que a parte autora busca discutir valores que lhe teriam sido cobrados em pretensa violação ao seu direito, pretensão esta que estaria prescrita, por foça da aplicação dos artigos 189 e 206, §3º, IV ou V, do CPC.

Com efeito a
pretensão baseada na alegada ausência de contratação de empréstimo com a instituição financeira, notadamente em caso de fraude, caracteriza-se como defeito do serviço bancário (fato do serviço) ao qual é aplicável o prazo prescricional de 05 anos previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

“Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”

Outrossim,
considerando tratar-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial para a análise da
prescrição
do
direito autoral, na hipótese,
é a data correspondente ao vencimento da última parcela descontada.

A incidência do prazo prescricional quinquenal, bem como quanto ao marco inicial de incidência do prazo prescricional, encontra-se de acordo com o posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FATO DO SERVIÇO.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
.
TERMO INICIAL APLICÁVEL À PRETENSÃO RESSARCITÓRIA ORIUNDA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
.
ÚLTIMO DESCONTO INDEVIDO
. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de
empréstimo
com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art.
27
do
CDC
. 2.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes
. 3. O entendimento adotado pelo
acórdão
recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt no AREsp 1720909/MS
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020).” (Negritou-se).

No mesmo sentido, vejamos o entendimento perfilhado pelos demais Tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COMBINADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
- MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que aplica-se o prazo prescricional do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, 05 (cinco) anos. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
.

(TJ-MT 10015751320208110044 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 03/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2021).” (Negritou-se).

“EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO POR FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESCRIÇÃO CONSTATADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A pretensão baseada na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, notadamente em caso de fraude, caracteriza-se como defeito do serviço bancário (fato do serviço) ao qual é aplicável o prazo prescricional de 05 anos previsto pelo artigo 27 do CDC. Precedentes STJ.
2. No caso em exame, os descontos do contrato objeto do litígio cessaram em 21/05/2014, sendo que a demanda foi manejada em 19/12/2019, ou seja, após o decurso de 05 anos. Portanto, evidente que a pretensão autoral foi fulminada pela prescrição. 3. Apelação Cível conhecida e não provida.

(TJ-TO - AC 0002536-57.2019.8.27.2728, Rel. MAYSA VENDRAMINI ROSAL, GAB. DA DESA. MAYSA VENDRAMINI ROSAL, julgado em 28/04/2021, DJe 07/05/2021).” (Negritou-se).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. CONFIGURADA. Em se tratando de violação contínua de direito, tendo em vista que os descontos ocorrem mensalmente, o termo inicial do prazo prescricional corresponde à data do vencimento da última parcela do contrato de empréstimo consignado. No caso em estudo, tendo fluído entre a data do início do prazo prescricional e o manejo desta Ação (mais de cinco anos, tem-se que foi completado o prazo prescricional previsto para a hipótese em tela, razão pela qual a r. sentença não deverá ser reformada.

(TJ-MG - AC: 10453170048418001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 01/08/2019, Data de Publicação: 09/08/2019).” (Negritou-se).

No caso em exame, verifica-se que o último desconto efetuado no benefício previdenciário da autora apelante/apelada, consoante afirmado pela instituição financeira, ocorreu em março de 2013 (ID.
5340003),
enquanto a originária ação declaratória foi ajuizada em fevereiro de 2017, quando já ultrapassado, portanto, o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC, não restando a pretensão autoral fulminada pelo instituto da prescrição.

Dessa forma, não se sustentam as alegações de ausência de documentos aptos a ensejar o indeferimento da inicial, formulada pela parte requerida/apelante, impondo-se, assim, a rejeição da preliminar de nulidade de sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a
preliminar de prejudicial de mérito.

MÉRITO

Vencida a questão preliminar suscitada pelo apelante/apelado, atenho-me ao exame de mérito da demanda.

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da falha na prestação de serviço da instituição financeira em razão de eventuais operações fraudulentas realizadas na conta corrente da autora e, por conseguinte a configuração de dano material e moral indenizável; a adequação do
quantum
indenizatório fixado a este título; bem como a ausência de má-fé do banco apelante a justificar a aplicação do art. 42, parágrafo único do CDC.

Consta das razões deduzidas pelo ora apelante que
a apelada não juntou na exordial documentos que comprovasse a veracidade de suas alegações, não comprovando que os contratos foram firmados sem a sua anuência, deixando de fazer prova de que os descontos são indevidos, que os históricos de consignação juntado nos autos não serviriam para comprovar que sofrera descontos ou não, razão pela qual não merecer prosperar suas alegações.

Da Responsabilidade Civil da Instituição Financeira

Como é cediço, a legislação civil atribui de forma expressa, responsabilidade civil àquele que, por ato ilícito, causa dano, ainda que de caráter exclusivamente moral, a outrem.

Dessa forma, a instituição financeira responde independentemente da existência de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, sendo objetiva, portanto, a sua responsabilidade.

A instituição financeira deve, por conseguinte, assumir o risco do negócio e tomar todos os cuidados necessários no sentido de evitar fraudes, sob pena de responder pela falha na prestação do serviço.

A questão, inclusive, foi sumulada pelo STJ,
ipsis litteris
:

STJ – Súmula 479
.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos

danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por

terceiros no âmbito de operações bancárias
.

Posição esta adotada pelo Tribunais pátrios consoante julgados,
in verbis
:

AÇÃO INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO RECONHECIDOS PELO AUTOR - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO PRODUZIU PROVAS APTAS A DEMONSTRAR QUE O DÉBITO FOI EFETIVAMENTE CONTRAÍDO PELO AUTOR, SUA CULPA EXCLUSIVA OU DE TERCEIRO -
CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS REALIZADOS DE FORMA FRAUDULENTA FAZ PARTE DO RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL DESENVOLVIDA PELO RÉU - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - DEVER DE INDENIZAR QUE É DE RIGOR - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADAMENTE FIXADO, EM MONTANTE JUSTO E COMPATÍVEL COM A QUESTÃO TRAVADA NOS AUTOS
- ART. 252, DO RITJESP - RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - APL 10133616820148260037 SP 1013361-68.2014.8.26.0037. Rel. Desa. Lígia Araújo Bisogni. 14ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 21/07/2015). (Grifei).

Assim, mesmo sendo de consumo a relação jurídica em análise, resultando na dispensa da prova da culpa ou do dolo na conduta ilícita do fornecedor, a prova da imposição de dano ao consumidor, em decorrência daquela conduta ilegítima, é necessária e imprescindível para que surja o dever de indenizar.

Nesta senda, acerca da existência de dano moral ensina Humberto Theodor Júnior:

“Os danos morais são aqueles ocorridos na esfera da subjetividade, ou no plano valorativo da pessoa na sociedade, alcançando os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social)”.

(THEODORO JÚNIOR, Humberto.
Dano moral
. 4ª Ed. - São Paulo: JO, p. 02).

Destarte, possuindo o dano moral, caráter imaterial para se admitir a sua existência, é necessário ser possível evidenciar a potencialidade ofensiva das circunstâncias e dos fatos e a repercussão no patrimônio subjetivo da vítima.

In casu
, c
ompulsando os autos, infere-se que, tendo sido juntado pela autora/apelada extrato do Instituto Nacional do seguro Social – INSS, onde consta o empréstimo em questão e o número de parcelas descontadas (ID 6807133), recairia a parte apelante o múnus de comprovar a regularidade da celebração do contrato, ônus do qual não se desincumbiu, eis que limitou-se a colacionar aos autos cópia de comprovante de operação (ID 6807141) e demonstrativos de pagamentos (ID 6807141), desprovidos de assinatura, que evidenciam

apenas a existência do empréstimo e não sua regularidade.

Ademais, acerca da alegação de que o valor do empréstimo teria sido creditado à autora, nada restou comprovado, ainda que tenha sido determinado pelo magistrado de piso a inversão do ônus da prova, manifestando-se tão somente quanto legalidade dos contratos.

Nesses casos, alegada a não celebração do contrato e comprovados os descontos efetuados, cabia ao demandado comprovar que adotou todas as medidas para comprovar a legitimidade do empréstimo, o que não restou evidenciado nos autos.

Desse modo, configurada a ocorrência de falha na prestação de serviço pela instituição financeira,
resta caracterizado na hipótese em exame, o dano moral na modalidade “
in re ipsa”
, razão pela qual desnecessária a comprovação do prejuízo, embora esses sejam evidentes no caso em tela.

Nesse sentido, vejamos precedentes dos Tribunais de Justiça pátrios,
in verbis
:

APELAÇÃO –
BANCÁRIO - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA – Argumentos convincentes – Valor da fatura de cartão de crédito supostamente em aberto, que é superior ao débito tratado nos autos – Não comprovação pela casa bancária da regularidade da dívida – Inexigibilidade da dívida reconhecida. 2. DANOS MORAIS – Danos "
in re ipsa
", decorrentes da falha na prestação do serviço
– Negativação indevida – Indenização ora fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando-se as particularidades do caso concreto – Montante que é suficiente inclusive para desestimular a repetição de situações da espécie. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10050876620178260278 SP 1005087-66.2017.8.26.0278, Relator: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 31/07/2013, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2019). (Grifei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FRAUDE – FATURA CARTÃO DE CRÉDITO
– INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA -
DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR – RAZOABILIDADE DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, § 2º, DO CPC)- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.
O Código de Defesa do Consumidor responsabiliza o fornecedor, independentemente da existência de culpa, pelo reparo dos danos causados ao consumidor em decorrência de defeitos na prestação dos serviços. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.
A condenação da ré ao pagamento das despesas e custas processuais e, em caso de recurso, honorários sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

(TJ-MT - APL: 000637327201281100401134372017 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 26/06/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 03/07/2018). (Grifei).

APELAÇÃO –
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. DEVER DE INDENIZAR –
Fraude bancária - Risco da atividade – Dados bancários sigilosos em mãos de terceiros falsários – Consumidor a quem não pode ser impostos os ônus de demonstrar a higidez de operações de crédito por ele não reconhecidas. 2. DANOS MATERIAIS – Reconhecida a ilegalidade das operações, de rigor o integral expurgo dos valores indevidamente cobrados, inclusive de eventuais encargos sobre eles existentes. 3. DANOS MORAIS – Danos "
in re ipsa
", decorrentes da falha na prestação do serviço e geração de tremenda aflição à parte
- Indenização ora fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando-se as particularidades do caso concreto – Montante que é suficiente inclusive para desestimular a repetição de situações envolvendo tais ofensas. SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - APL: 11058145320158260100 SP 1105814-53.2015.8.26.0100, Relator: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 24/05/2016, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2016). (Grifei).

Dessa forma, constatada a fraude nas operações financeiras, além da caracterização do dano extrapatrimonial
in re ipsa
a ensejar
o dever de indenizar, é imperativo a declaração de inexistência dos débitos e, por conseguinte, a restituição dos valores descontados indevidamente da conta bancária da correntista, ora apelada.

Nesse sentido, vejamos precedente jurisprudencial,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR
. SENTENÇA MANTIDA. 1. Age com culpa, na modalidade negligência, a instituição financeira que, a partir de solicitação de empréstimo feita por terceiro mediante fraude, gera débitos na folha de pagamento do autor, por dívida que não contraiu.
2. Ao ser declarada a inexistência do contrato de mútuo firmado entre a instituição financeira e o autor, é imperativa devolução dos valores indevidamente descontados da sua folha de pagamento
. 3. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.

(TJ-DF - APC: 20120111493170, Relatora: Fátima Rafael, Data de Julgamento: 03/06/2015, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 12/06/2015). (Grifei).

Na hipótese, o dano material é uma decorrência lógica da
declaração de inexistência dos débitos, v
isto que os descontos realizados nos proventos da apelada decorreram de uma operação fraudulenta ou irregular que, a teor da responsabilidade objetiva da instituição financeira (Súmula 479 do STJ), prescinde de demonstração de má-fé desta.

Destarte, não tendo a instituição financeira apelante comprovado a ausência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva da vítima, correto o reconhecimento de falha na prestação do serviço bancário e, por conseguinte a responsabilidade civil daquela com o dever de reparar os danos materiais e morais suportados pela parte autora/apelada.

Do Quantum Indenizatório Fixado à Título de Danos Morais

No que diz respeito ao valor da compensação do dano moral, depreende-se que, enquanto a instituição financeira pugna pela sua minoração, contrariamente, argui a parte autora que este teria sido fixado em patamar excessivamente diminuto, defendendo, assim, a sua majoração.

Como é sabido, a fixação do valor da reparação extrapatrimonial deve observar os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e a extensão do dano.

Dessa forma, a compensação não pode ser exagerada a ponto de traduzir enriquecimento ilícito e nem módica, que se torne inexpressiva.

Conforme a lição de Caio Mário da Silva Pereira:

“A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos poder ser mesmo mais valioso do que o integrante de seu patrimônio deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva”.

(
PEREIRA
,
Caio Mário da Silva.

Responsabilidade Civil
. Rio de Janeiro, n. 49, p. 67).

In casu
, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, ainda, em atenção as peculiaridades do caso em análise, demonstra-se exacerbado o
quantum
indenizatório perfilhado na decisão recorrida, no montante total de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), encontrando-se, inclusive em dissonância aos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência pátria em casos similares, conforme precedentes
in verbis
:

APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA –
Pretensão à declaração de inexistência de relação jurídica e ao pagamento de indenização por danos morais
– Sentença de procedência – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – PRELIMINAR – Coisa julgada – Afastamento – Ação anterior ajuizada em face de instituição financeira diversa, cujo objeto, tratou de contrato de financiamento de veículo fraudulento – Contrato de empréstimo consignado não reconhecido pelo apelado – Pactuação realizada por terceiro fraudador – Expediente pericial que identificou a falsidade da assinatura constante do ajuste – Ausência de conferência da documentação apresentada pelo suposto tomador do empréstimo –
Falha na prestação de serviço – Danos morais caracterizados – Responsabilidade objetiva – Risco da atividade – Dever de indenizar configurado – Indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que se mostra razoável e proporcional à lesão experimentada – Sentença mantida
– APELAÇÃO não provida. Majoração dos honorários advocatícios, em segunda instância, em desfavor do apelante, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

(TJ-SP - AC: 10160746920158260008 SP 1016074-69.2015.8.26.0008, Relator: Kleber Leyser de Aquino, Data de Julgamento: 10/06/2019, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2019). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DÉBITOS EFETUADOS EM APOSENTADORIA. CONTRATO CELEBRADO MEDIANTE FRAUDE. DANO MATERIAL. DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA
. APELO IMPROVIDO. 1. O desconto indevido nos proventos de aposentadoria em razão de contratos fraudulentos de empréstimo consignado causa angústia suficiente a reconhecer a ocorrência de danos morais. 2. Com relação aos danos materiais, deve ser mantida a sentença quanto ao dever de repetir os valores indevidamente cobrados do Autor de forma simples
. 3. Levando-se em consideração as circunstâncias do caso, o objetivo compensatório da indenização e o efeito pedagógico gerado pela responsabilidade civil, concluo que o valor da indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, deve ser mantido, considerando os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade
. 4. Apelação improvida.

(TJ-PE - APL: 4942289 PE, Relator: Roberto da Silva Maia, Data de Julgamento: 09/04/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/05/2019). (Grifei).

Destarte, tem-se que o valor fixado em sentença, no importe total de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mostra-se excessivo para compensar os danos extrapatrimoniais sofridos pela apelada, sendo exacerbado ao ponto de ensejar a sua minoração, razão pele qual entendo que o valor R$10.000,00 (dez mil reais), revela-se mais adequando, sob pena de ensejar ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo a sentença ser reformada neste capítulo.

RECURSO DE ADESIVO DA AUTORA

Ante a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame de mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controversa recursal à majoração do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, bem como a majoração dos honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, conforme dispõe o art. 85 §2º do CPC/2015.

Consta das razões deduzidas pela recorrente o valor fixado a título de danos morais seria excessivamente diminuto e desproporcional a extensão do dano experimentado pela ofendida.

Da Majoração do
s Danos Morais

Sustenta a autora que o valor da indenização por danos morais fixada na sentença, seria excessivamente diminuto, razão pela qual pleiteou a sua majoração para o importe de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Com efeito, a adequação do
quantum
indenizatório já foi devidamente apreciada em sede do recuso de apelação da instituição financeira, restando minorada a condenação do valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) para
R$10.000,00 (dez mil reais), em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não havendo que se falar majoração.

Da Majoração Dos
Honorários

Pretende a autora. ora apelante, a majoração
dos honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo o art. 85 §2º do CPC/2015, in verbis:

“Art. 85
.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, (...)”.

Ocorre que, o valor deve atender aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da equidade, bem como remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, principalmente por ter efetivado a defesa da parte, sem, contudo, implicar em meio de enriquecimento sem causa da parte vencedora.

In casu
, em questão a autora, ora apelante, ajuizou ação originária em face dos bancos: BMG, BCV e ITAÚ, afirmando a existência de fraudes na contratação dos empréstimos consignados, ao analisar a demanda, o Juízo de origem observou que os contratos questionados em face dos 02 (dois) últimos bancos estariam prescritos,

e 1 (um) dos 6 (seis) contratos questionados em face do Banco BMG, também estaria prescrito, caracterizando assim, a ocorrência de sucumbência reciproca.

Assim, considerando a existência de sucumbência reciproca, o valor fixado no importe de 8% (oito por cento) pelo Juízo de origem, sob o valor da condenação, revela-se adequado e, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não havendo que se falar em majoração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

dos Recursos
para
DAR PARCIAL

PROVIMENTO
ao Recurso de
Apelação da instituição financeira, minorando o valor fixado a titulo de danos morais de R$15.000,00 (quinze mil reais) para R$10.000,00 (dez mil reais) e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso Adesivo da autora
, mantendo a sentença em todos os seus demais termos.

É como voto.

Belém/PA, 16 de novembro de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 24/11/2021